Tribunal: TJMT
Processo: 1026022-27.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026022-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), CIRO CARVALHO DE MELO - CPF: 912.360.451-49 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES - CNPJ: 03.047.549/0001-20 (AGRAVADO), RICARDO DE PAIVA LEAO - CPF: 558.319.311-53 (ADVOGADO), HIGOR ALEXSANDER MENDONCA FERREIRA - CPF: 024.231.801-01 (ADVOGADO), ANGELA CARLA VAZ DA SILVA - CPF: 028.432.981-99 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA C/C PRORROGAÇÃO DE DÍVIDAS E REVISÃO CONTRATUAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. REQUISITOS DO ART. 1.012, §4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por produtor rural contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação em ação anulatória de alienação fiduciária c/c mandamental de prorrogação de dívidas e revisão contratual, ajuizada contra cooperativa de crédito. Na origem, o autor buscou: (i) a prorrogação compulsória de contratos de crédito rural inadimplidos; (ii) a revisão das obrigações financeiras em razão de frustração de safra; e (iii) o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar. Após sentença de improcedência e revogação da tutela antecipada anteriormente concedida, o autor interpôs apelação com pedido de efeito suspensivo, indeferido monocraticamente. Contra essa decisão, interpôs o presente agravo interno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos do art. 1.012, §4o, do CPC para concessão de efeito suspensivo à apelação; e (ii) estabelecer se o indeferimento de produção de prova pericial agronômica configura cerceamento de defesa a justificar a suspensão da eficácia da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O relator reconhece a presença dos requisitos autorizadores do efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, ao verificar a probabilidade de provimento do recurso, com base na alegação de cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova pericial agronômica essencial para a comprovação da exploração familiar da propriedade rural.

Constatou-se que o juízo de origem reconheceu o preenchimento do requisito objetivo da pequena propriedade (área inferior a 4 módulos fiscais), sendo controversa apenas a exploração familiar, cuja apuração foi inviabilizada pelo indeferimento da prova técnica.

Documentos juntados aos autos, como notas fiscais de venda de produtos agrícolas e fotografias da lavoura, conferem verossimilhança às alegações do agravante em sede de cognição sumária.

Ainda que não haja data formal de consolidação ou leilão marcada, a revogação da tutela anteriormente concedida autoriza o credor fiduciário a retomar os procedimentos de consolidação a qualquer momento, configurando risco de dano grave ou de difícil reparação à subsistência do agravante e sua família.

O relator reforça que os requisitos do art. 1.012, §4o, do CPC são alternativos, bastando a presença de um deles para justificar o deferimento do efeito suspensivo.

A decisão preserva o status quo até o julgamento da apelação, sem antecipar o mérito da controvérsia, sendo medida de cautela voltada à proteção da função social da pequena propriedade rural familiar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido.

Tese de julgamento
:

A demonstração de probabilidade de provimento da apelação, sobretudo por possível cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de prova essencial, justifica a concessão de efeito suspensivo nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC.

A ausência de data formal para consolidação da propriedade fiduciária não afasta o risco de dano grave, quando revogada tutela que suspendia tal ato e constatada a possibilidade de retomada imediata pelo credor.

Os requisitos para concessão de efeito suspensivo à apelação são alternativos, bastando a presença de um deles para justificar a medida.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL No 1026022-27.2025.8.11.0000

CIRO CARVALHO DE MELO X COOPERATIVA DE CRÉDITO E CAPTACAO SICOOB UNICIDADES

RELATÓRIO

Eminentes Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por CIRO CARVALHO DE MELO com o fito de reformar a decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação interposta nos autos da Ação Anulatória de Alienação Fiduciária c/c Mandamental de Prorrogação de Dívidas e Revisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência de Natureza Cautelar no 1001729-64.2024.8.11.0020.

Extrai-se que o agravante, produtor rural, ajuizou a ação originária contra a Cooperativa de Crédito Sicoob Unicidades, pleiteando: i) a prorrogação compulsória dos contratos de crédito rural inadimplidos com base na Súmula 298 do STJ e no item 2.6.4 do MCR; ii) a revisão das obrigações financeiras contraídas diante de frustração de safra e fatores adversos; e iii) o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural explorada pela família do autor, visando afastar a cláusula fiduciária incidente sobre o imóvel.

Em sede liminar, o juízo de origem deferiu a suspensão dos atos de consolidação da propriedade rural, reconhecendo a existência de risco de dano irreparável. Posteriormente, esta Relatora, ao apreciar agravo de instrumento interposto contra a negativa de suspensão da exigibilidade dos contratos, reconheceu a presença de indícios suficientes da violação ao direito à prorrogação e deferiu a medida para suspender a exigibilidade das obrigações financeiras.

Contudo, sobreveio sentença de mérito que revogou a tutela anteriormente concedida, sob o fundamento de que não restaram comprovados os requisitos legais para a impenhorabilidade da propriedade, especialmente quanto à exploração familiar do imóvel.

Contra essa sentença, o autor interpôs recurso de apelação, ainda pendente de remessa a esta instância recursal, e formulou pedido de efeito suspensivo diretamente a este Tribunal, com fundamento no art. 1.012, §3o, I, do CPC, visando suspender os atos de consolidação da propriedade fiduciária até o julgamento definitivo do recurso.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de efeito suspensivo por entender ausentes os requisitos previstos no art. 1.012, §4o, do CPC, destacando que: i) não havia comprovação de que tenha sido formalmente designada data para a consolidação da propriedade ou para a realização de leilão do bem; e ii) ausente prova de ato concreto e atual pelo credor-apelado que demonstrasse a efetiva iminência de perda da posse ou da propriedade antes do julgamento da apelação.

Inconformado, o agravante interpôs o presente Agravo Interno, alegando, em síntese, que: a) a decisão agravada exige comprovação inequívoca do dano, quando a pretensão é apenas demonstrar a necessidade de acautelar o direito vindicado; b) a própria existência da cláusula de alienação fiduciária no contrato já configura iminência de consolidação da propriedade; c) os requisitos para concessão do efeito suspensivo são alternativos e não cumulativos; d) há probabilidade de provimento do recurso, demonstrada pelas provas de exploração familiar da propriedade rural; e) o juízo de origem reconheceu o preenchimento do requisito objetivo (propriedade inferior a 4 módulos fiscais).

Em contrarrazões, a Cooperativa agravada sustenta a manutenção da decisão agravada, argumentando que: a) não foram comprovados os requisitos para concessão do efeito suspensivo; b) a sentença analisou exaustivamente os fatos e concluiu pela inexistência de comprovação da exploração familiar do imóvel; c) inexiste notícia de consolidação iminente ou de qualquer leilão extrajudicial; d) o risco alegado é apenas hipotético; e) permitir que o devedor se exima de pagar obrigações vencidas sob pretexto de prorrogação não comprovada equivale a transferir os riscos da atividade exclusivamente ao credor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares:

Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que indeferiu o efeito suspensivo à apelação, alegando, em síntese, que estão presentes os requisitos autorizadores da medida, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação.

A controvérsia está em saber se presentes os requisitos autorizadores para a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do CPC, que assim dispõe:

"Nas hipóteses do §1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação."

Após análise dos autos, verifico que a decisão agravada merece reforma.

Com efeito, o agravante demonstrou de forma satisfatória a probabilidade de provimento do recurso de apelação, especialmente no que tange à tese de cerceamento de defesa pelo indeferimento da produção de prova pericial agronômica, essencial para comprovar a exploração familiar da propriedade rural.

Observo que o juízo de origem reconheceu expressamente o preenchimento do requisito objetivo para a caracterização da pequena propriedade rural (imóvel com área inferior a 4 módulos fiscais), restando controversa apenas a questão da exploração familiar, cuja comprovação foi prejudicada pelo indeferimento da prova pericial requerida.

Ademais, o agravante trouxe aos autos documentos que indicam a exploração da propriedade em regime familiar, como notas fiscais de venda de produtos agropecuários e fotografias da lavoura, elementos que, em cognição sumária, apontam para a verossimilhança de suas alegações.

Quanto ao risco de dano grave ou de difícil reparação, embora não haja comprovação de data específica para a consolidação da propriedade ou realização de leilão extrajudicial, é inegável que a revogação da tutela anteriormente concedida autoriza o credor fiduciário a retomar os procedimentos de consolidação da propriedade a qualquer momento, sem necessidade de prévia comunicação judicial.

Nesse contexto, a exigência de comprovação de ato concreto e atual de consolidação da propriedade, como condição para o deferimento do efeito suspensivo, poderia tornar inócua a própria finalidade do instituto, que é justamente evitar a ocorrência do dano antes do julgamento do recurso.

Ressalte-se que o imóvel em questão constitui a fonte de subsistência do agravante e de sua família, de modo que a eventual consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário, antes do julgamento da apelação, poderia causar dano irreparável ou de difícil reparação, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

Importante destacar que a concessão do efeito suspensivo, no caso, não implica em reconhecimento definitivo do direito pleiteado pelo agravante, mas apenas na preservação do
status quo
até o julgamento do recurso de apelação, em observância ao princípio da não surpresa e da segurança jurídica.

Ademais, conforme bem pontuado pelo agravante, os requisitos previstos no art. 1.012, §4o, do CPC são alternativos e não cumulativos, bastando a demonstração da probabilidade de provimento do recurso OU do risco de dano grave ou de difícil reparação, aliado à relevância da fundamentação.

No caso em análise, entendo presentes ambos os requisitos, o que autoriza a concessão do efeito suspensivo pleiteado.

Ressalto, por oportuno, que a presente decisão tem caráter precário e provisório, podendo ser revista quando do julgamento do mérito da apelação. A concessão do efeito suspensivo neste momento processual visa tão somente preservar a situação fática até a análise aprofundada das questões controvertidas pelo órgão colegiado competente.

Caso o julgamento da apelação conclua pela improcedência dos pedidos do agravante, a decisão ora proferida será automaticamente revertida, permitindo ao credor fiduciário retomar os procedimentos de consolidação da propriedade. Por outro lado, se a apelação for provida, ter-se-á evitado um dano de difícil ou impossível reparação ao agravante.

Esta ponderação entre os riscos envolvidos - de um lado, a possibilidade de perda irreversível da propriedade rural que constitui meio de subsistência familiar e, de outro, a postergação da satisfação do crédito - deve ser resolvida, neste momento processual, em favor da preservação do bem jurídico de maior relevância constitucional, qual seja, a pequena propriedade rural trabalhada pela família, sem prejuízo de posterior reversão da medida, se for o caso.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo interno para reformar a decisão agravada e, consequentemente, CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO à apelação interposta pelo agravante, determinando a suspensão dos atos de consolidação da propriedade fiduciária até o julgamento definitivo do recurso, ressalvada a possibilidade de revisão desta decisão quando da análise do mérito da apelação pelo órgão colegiado competente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025